Tribunal: STJ
Processo: 0100335-33.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 900615 - SP (2024/0100335-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXTORSÃO.
HABEAS CORPUS
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS EM PARTE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TAL FINALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Desconstituir as conclusões do acórdão atacado acerca da
comprovação do crime de extorsão imputado ao paciente, ora agravante,
demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível
com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita.
2. A culpabilidade não foi negativada com elemento do próprio
tipo penal, pois foi valorada pelo fato do paciente ter usado movimento
social para manipular pessoas objetivando fins criminosos, o que não se
confunde com o delito praticado e demonstra uma maior gravidade da sua
conduta.
3. As circunstâncias do crime são aptas a demonstrar maior
reprovabilidade da conduta, pois foi mobilizado grande contingente de
pessoas, que ficaram expostas ao perigo de invasão de terras e conflitos
agrários.
4. As consequências do crime servem para aumentar a
reprimenda basilar, porquanto o movimento social acabou enfraquecido
com a conduta do paciente.
5. O fato de o juiz ter concluído que o paciente é pessoa
manipuladora, intimidadora e individualista mostra-se suficiente para
negativar a vetorial referente à personalidade.
6. Todavia, verifica-se a ocorrência de
no que tange
bis in idem
aos motivos do crime e a conduta social considerando que foram
valoradas com base nos mesmos elementos da personalidade, portanto
devem ser excluídos.
7. Ressalta-se, ainda, que o acolhimento da tese da defesa de
que não restaram provados os elementos usados para majorar a pena
basilar dos três delitos demanda o exame aprofundado de provas, o que
não pode ser feito na via eleita, como já afirmado anteriormente.
8. Quanto ao crime de apropriação indébita, mostra-se válido o
vetor negativado – referente às consequências do crime – pelo fato do
crime ter sido praticado contra muitas pessoas, além de ter causado
Documento eletrônico VDA50742195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 85ec33ac-74ce-48fa-92f6-311d14b50538

grandes prejuízos às vítimas. Ressalta-se que o afastamento dessa
conclusão demanda o exame aprofundado de provas, o que não pode ser
feito na via eleita, como já afirmado.
9. No tocante ao delito de associação criminosa, registra-se
que a negativação das circunstâncias do crime não foi valorada com
elementos do próprio tipo penal, pois esse fato antijurídico não constitui
crime contra o patrimônio, além do Magistrado ter assentado que houve
um direcionamento errôneo do movimento social para que fosse
levantado dinheiro para o pagamento de dívidas particulares do paciente,
que era líder do movimento social.
10. As circunstâncias e as consequências extrapolaram o tipo
desse crime, em virtude da "estruturação profissional e bem articulada
", bem como pelo grande número de crimes
para a prática criminosa
praticados que atingiram muitas pessoas, a caracterizar maior desvalor
da conduta em relação a esse vetores, pois restou demonstrada a
especial gravidade da conduta que extrapolou a normalidade do tipo.
11. A agravante prevista no inciso I do art. 62 do Código Penal
– promover, organizar e dirigir a atividade dos demais –, não constitui bis
com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
in idem
Penal, valoradas de forma negativa pelo fato do paciente ser líder de
movimento social, ao passo que a agravante restou aplicada em virtude
do paciente ser o líder da empreitada criminosa.
12. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus
concedida, de ofício, para redimensionamento das penas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
contudo conceder a ordem de ofício, nos termos do voto rerratificado do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca (voto-
vista) e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Marluce Caldas.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50742195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 85ec33ac-74ce-48fa-92f6-311d14b50538

AgRg no HABEAS CORPUS No 900615 - SP (2024/0100335-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXTORSÃO.
HABEAS CORPUS
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO DELITO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS EM PARTE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TAL FINALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Desconstituir as conclusões do acórdão atacado acerca da
comprovação do crime de extorsão imputado ao paciente, ora
agravante, demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento
incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
da via eleita.
2. A culpabilidade não foi negativada com elemento do próprio
tipo penal, pois foi valorada pelo fato do paciente ter usado movimento
social para manipular pessoas objetivando fins criminosos, o que não se
confunde com o delito praticado e demonstra uma maior gravidade da sua
conduta.
3. As circunstâncias do crime são aptas a demonstrar maior
reprovabilidade da conduta, pois foi mobilizado grande contingente de
pessoas, que ficaram expostas ao perigo de invasão de terras e conflitos
agrários.
4. As consequências do crime servem para aumentar a
reprimenda basilar, porquanto o movimento social acabou enfraquecido
com a conduta do paciente.
5. O fato de o juiz ter concluído que o paciente é pessoa
manipuladora, intimidadora e individualista mostra-se suficiente para
negativar a vetorial referente à personalidade.
6. Todavia, verifica-se a ocorrência de
no que tange
bis in idem
aos motivos do crime e a conduta social considerando que foram
valoradas com base nos mesmos elementos da personalidade, portanto
devem ser excluídos.
7. Ressalta-se, ainda, que o acolhimento da tese da defesa
de que não restaram provados os elementos usados para majorar a pena
basilar dos três delitos demanda o exame aprofundado de provas, o que
não pode ser feito na via eleita, como já afirmado anteriormente.
8. Quanto ao crime de apropriação indébita, mostra-se válido o
vetor negativado – referente às consequências do crime – pelo fato do
crime ter sido praticado contra muitas pessoas, além de ter
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

causado grandes prejuízos às vítimas. Ressalta-se que o afastamento
dessa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, o que não
pode ser feito na via eleita, como já afirmado.
9. No tocante ao delito de associação criminosa, registra-se
que a negativação das circunstâncias do crime não foi valorada com
elementos do próprio tipo penal, pois esse fato antijurídico não constitui
crime contra o patrimônio, além do Magistrado ter assentado que houve
um direcionamento errôneo do movimento social para que
fosse levantado dinheiro para o pagamento de dívidas particulares do
paciente, que era líder do movimento social.
10. As circunstâncias e as consequências extrapolaram o tipo
desse crime, em virtude da "estruturação profissional e bem articulada
", bem como pelo grande número de crimes
para a prática criminosa
praticados que atingiram muitas pessoas, a caracterizar maior desvalor
da conduta em relação a esse vetores, pois restou demonstrada
a especial gravidade da conduta que extrapolou a normalidade do tipo.
11. A agravante prevista no inciso I do art. 62 do Código Penal
– promover, organizar e dirigir a atividade dos demais –, não constitui bis
com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
in idem
Penal, valoradas de forma negativa pelo fato do paciente ser líder de
movimento social, ao passo que a agravante restou aplicada em virtude
do paciente ser o líder da empreitada criminosa.
12. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus
concedida, de ofício, para redimensionamento das penas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE RAINHA JUNIUR, contra
decisão de fls. 780/800, na qual não conheci do
, todavia, concedi em
habeas corpus
parte a ordem "com a redução da pena do paciente para 17 anos, 10 meses e 3 dias
de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão".
Nas razões recursais, a defesa sustenta que com uma simples leitura do julgado
prolatado na origem seria possível constatar a atipicidade da conduta de extorsão, ante
a ausência de grave ameaça.
Quanto à dosimetria do crime de extorsão, reitera que a culpabilidade e a
conduta social foram valoradas negativamente com base em dados do próprio tipo
penal, além de afirmar que os elementos utilizados para valorar negativamente a
personalidade, a conduta social e as consequências e circunstâncias do delito não
restaram provados nos autos.
No tocante ao crime de apropriação indébita, repete que os vetores
personalidade, conduta social e consequências do crime e em relação ao crime de
quadrilha ou bando as vetoriais personalidade, conduta social, os motivos e as
consequências do delito foram negativados sem a demonstração da sua ocorrência.
O último delito as circunstâncias foram usadas como elementos do próprio tipo
penal, pois a estruturação do grupo é elementar do tipo penal.
Por fim, reitera a ocorrência de
das vetoriais negativadas na primeira
bis in idem
fase com a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, por ter sido agravada a
pena pelo agente ter sido o líder dos crimes praticados.
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
recurso pelo órgão colegiado, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
De proêmio, registro a retificação do meu voto inicial, pois, após ouvir o voto-
vista do em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendi por bem aderir ao referido
voto, com a consequente concessão da ordem, de ofício, para redução das penas
impostas ao paciente para 15 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, além de 50
(cinquenta) dias-multa.
Feita a ressalva, inicio registrando que desconstituir as conclusões do acórdão
atacado acerca da comprovação do crime de extorsão imputado
ao paciente demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível
com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
PLEITOS
ABSOLUTÓRIOS
DOS
CRIMES
DE
ABORTO
E
ESTELIONATO
CONSUMADO
E
ESTELIONATO
TENTADO. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO.
INVIÁVEL
NA
VIA
ESTREITA
DO
MANDAMUS.
RETROTIVIDADE DO ART. 171, § 5.o, DO CÓDIGO
PENAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram pela
presença de provas suficientes quanto à autoria, à
materialidade e ao elemento subjetivo do tipo penal, a
inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o
pedido de absolvição dos Agravantes, demandaria o
revolvimento do quadro fático-probatório, o que é inviável
no âmbito do habeas corpus.
2. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que,
em crime de estelionato, a necessidade de representação
das Vítimas, trazida ao mundo jurídico com a entrada em
vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja
denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da citada
norma, tal como ocorre na hipótese dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.224/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
.)
19/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE POR
FALTA
DE
RECONHECIMENTO
PESSOAL
E
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As matérias postas nos presentes autos
(reconhecimento pessoal e ausência de resposta à
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

acusação) não foram tratadas pelo Tribunal a quo, de
forma que o seu exame, perante o Superior Tribunal de
Justiça, fica inviabilizado, sob pena de ocorrência de
indevida supressão de instância.
2. Com base nas provas orais e demais elementos
probatórios colhidos judicial e extrajudicialmente, segundo
o Tribunal de origem, ficou provado que o paciente teve
papel relevante na perpetração da extorsão mediante
sequestro, mantendo contato ameaçador exigindo o
resgate e fornecendo dados da conta de depósito, além de
agir como carcereiro.
3. Demonstradas autoria e materialidade pelas
instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória,
não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento
para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não
se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo
incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n.
682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
).
20/9/2021
4. Verifica-se ausência de flagrante ilegalidade na
valoração das consequências do crime, ressaltando-se a
efetiva consecução do pagamento do resgate, além do
temor gerado na vítima, que continuou realizando
pagamentos após o crime.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 800.759/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

De outra parte, anota-se que o Tribunal de origem, ao dosar a reprimenda do
paciente, ora agravante, assentou:

"a. 1) Do crime de extorsão contra a ETH
Bioenergia, majorada pelo concurso de agentes.
O Juízo de 1° grau fundamentou a aplicação da
pena, em relação a esse crime, da seguinte forma, in
verbis:

'Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da culpabilidade,
considerada como juízo de reprovabilidade que recai sobre o
autor de um fato típico e ilícito, pontuo que a conduta praticada
pelo Réu revela-se altamente censurável. Com efeito, o Réu
valeu-se de movimento socialmente legítimo, voltado à causa
da reforma agrária, para manipular as pessoas que confiavam
na legitimidade do movimento e na sua pessoa, como líder do
movimento, fazendo com que estas pessoas se prestassem a
meros instrumentos de seus desideratos criminosos.
A conduta do Réu assume maior reprovabilidade, porquanto,
sob as vestes de movimento socialmente legítimo, o Réu se
utilizava de seus seguidores como 'massa de manobra',
mediante a ameaça de invasão ou de permanência da invasão
em terras particulares, sabidamente produtivas, para obter de
seus proprietários vantagem indevida.
No que tange aos antecedentes. apesar da extensa lista de
inquéritos e processos criminais relacionados no apenso,
verifica-se que inexiste trânsito em julgado das decisões
condenatárias, razão pela qual, por aplicação da Súmula 444 do
STJ.
A conduta social do Réu não é boa. Com efeito, inexiste nos
autos qualquer menção ao desempenho de trabalho lícito pelo
Réu. Ao contrário, extrai-se dos autos que o Réu se constitui
em verdadeiro parasita de movimento social relacionado à
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

reforma agrária, do qual retira proveito particular. Vive à custa
da 'massa de manobra', que nele deposita confiança como líder,
para a obtenção de proveito próprio. No meio social em que
vive, exerce a intimidação das pessoas que se agregam ao
'movimento', havendo relato nos autos de coação de
testemunhas, que eram assentadas, as quais ousaram
discordar de seus posicionamentos e de sua conduta
perniciosa. O temor referido pelas testemunhas ouvidas no
processo, que se fez sentir com o pedido de que seu
depoimento não fosse colhido na presença do Réu, também
evidencia a postura intimidadora assumida pelo Réu na
convivência com os assentados e com as pessoas que foram
vítimas dos achaques.
A personalidade revela-se manipuladora, intimidadora, desonesta, gananciosa e individualista. Age como
'Messias' incutindo sonhos em pessoas desesperançadas para
alcançai. proveito particular. Aproveita- se da exclusão social de
seus seguidores para obter lucro pessoal. Caracteriza-se,
portanto, como pessoa particularmente desrespeitadora dos
valores jurídico-criminais e éticos.
Os motivos revelaram-se mesquinhos, sendo o proveito do
achaque direcionado a pagamento de dívidas particulares em
detrimento da causa social que representava o movimento, o
que transparecia defender como líder. A ganância desenfreada
se mostra na realização de diversas ameaças ou invasões de
terras, sempre com o objetivo de auferir proveito próprio.
As circunstâncias que envolveram o fato criminoso revelam
maior gravidade de sua conduta, porquanto foi efetivamente
mobilizado um contingente de pessoas sob seu comando
(inclusive mulheres, crianças e idosos), expondo estas pessoas
ao perigo das invasões e submetendo-as à tensão dos conflitos
agrários, tudo em nome de seu ganho particular. Colocou-se,
portanto, em risco, a vida e a saúde de diversas pessoas em
nome de um objetivo mesquinho de ganho pessoal.
As consequências do delito, para além das normais à espécie
delitiva (redução patrimonial), exsurgem mais gravosas ao
enfraquecimento de movimento social legítimo, o qual acaba
vitimado por ações perniciosas como a que levadas a cabo pelo
Réu. Não é de hoje que a questão da terra é sensível no pais.
Com efeito, a associação de um movimento legítimo a um crime
repugnante como a extorsão acarreta, sem sombra de dúvida, a
desconfiança sobre os reais objetivos das pessoas que lutam
pela reforma agrária. A atitude do Réu, portanto, respinga
negativamente na imagem e nos objetivos da bandeira
empunhada pelas diversas pessoas que serviram de 'massa de
manobra'. São, portanto, socialmente gravíssima e as
consequências extraídas da conduta descortinaria nos autos.
Por fim, o comportamento das vítimas merece análise acurada.
Em regra, doutrinariamente, se defende que o comportamento
da vítima não pode negativar a conduta do Réu. Com efeito, o
comportamento da vitima seria neutro ou ajudaria positivamente
a minorar a responsabilidade da conduta do Réu. Todavia, na
hipótese vertente, tenho que se verifica uma exceção que
deveria constar dos livros de doutrina. No caso dos autos,
verificou-se o aproveitamento, pelo Réu, do comportamento ou
das fraquezas das vítimas para lhe facilitar a prática criminosa.
É dizer, o Réu valeu-se do temor de escândalo das vítimas, que
não queriam ver seu nome ou da empresa que representavam
relacionados a conflitos agrários ou à compra de terras
devolutas, para mais facilmente obter a vantagem indevida
(dinheiro). Também se aproveitou do mesmo temos de
escândalo das vítimas para que estas prestassem depoimentos
nos quais não referiam qualquer ameaça pelo Réu, auxiliando-o
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

na instrução probatória. Todavia, como bem demonstrado linhas
acima, as circunstâncias em que tomados os depoimentos em
sede inquisitorial e judicial revelaram o manifesto temor que as
vítimas nutriam em relação ao Réu. Desse modo, tenho que, na
espécie, o comportamento das vítimas não pode ser utilizado
como fator neutro ou positivo em relação à conduta do Réu,
mas extremamente negativo, uma vez que possibilitou a prática
do crime e também auxiliou, em certa medida, na busca da
impunidade da conduta realizada. Agregue-se, ainda, o natural
temor de dano à propriedade e à plantação de cana-de-açúcar
nos locais em que verificada a invasão ou ameaça desta, o que
poderia acarretar vultoso prejuízo econômico à empresa. Não é
demais lembrar que, no crime de extorsão, o comportamento da
vitima assume especial relevo como elemento do crime e, no
caso dos autos, este comportamento desbordou a simples
afetação patrimonial decorrente da coação sofrida, o que seria
inerente ao tipo do art. 158 do CP. Anoto que, ainda que não se
possa cogitar do comportamento da vítima negativamente em
relação ao Réu, a constatação ora realizada ingressaria na
maior reprovabilidade da conduta - culpabilidade - a qual tem
prevalência sobre as demais circunstâncias judiciais para
alcançar patamar de recrudescimento da pena maior.
Destarte, considerando negativadas 7 (sete) circunstancias
judiciais e aplicando-se à espécie o critério de 1/8 (um oitavo)
para a fixação da pena-base, tenho como justa e suficiente à
prevenção e reprovação do crime praticado, a fixação da pena
base em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e
pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa.
Na segunda fase, incide conforme fundamentação supra, a
agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. Não incidem
circunstâncias atenuantes. Assim, elevo a pena em 1/6 (um
sexto), alcançando 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa, observada a súmula 231
do STJ.
Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena
prevista no 1" do art. 158 do Código Penal, também
conforme fundamentação acima expendida. Não incidem
causas de diminuição de pena. Assim, elevo a pena em 1/3 (um
terço), chegando a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias -
multa, a qual torno definitiva para o delito em !estilha." (fls. 4514
/4518)

Na primeira fase da dosimetria, de forma acertada o
magistrado a quo valorou negativamente 7 (sete)
circunstâncias judiciais, a despeito dos antecedentes, que,
em observância à Súmula 444 do STJ, não foram
considerados desfavoráveis. Por sua vez, o magistrado a
quo fundamentou de forma pormenorizada a exasperação
da pena-base acima do mínimo legal. No que tange ao
critério utilizado para estabelecer o quantum da pena, o
magistrado a quo valeu-se de ponderação e razoabilidade,
não merecendo retoques. Enfim, fixou a pena-base em 9
(nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de
316 (trezentos e dezesseis) dias-multa.
Cumpre ressaltar que o quantum dos dias-multa
guarda proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade, uma vez que foram utilizados os mesmos
critérios de cálculo para ambos, devendo ser mantido
como fixado na r. sentença.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes. Todavia, corno bem apurou magistrado a quo,
aplicável a circunstância agravante prevista no artigo 62, I,
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, em
razão de o acusado ser o dirigente da conduta criminosa,
majorando-se pena em 1/6 (um sexto), resultando em 10
(dez) anos de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa, observada a Súmula n° 231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da
pena. Porém, se mostra presente a causa de aumento
prevista no §1° do artigo 158 do Código Penal, referente
ao concurso de agentes, elevando-se a pena em 1/3 (um
terço), restando definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 480 (quatrocentos e
oitenta) dias-multa.
No que tange às penas aplicadas pelo magistrado
sentenciante, verifico que atenderam a função da justa
retribuição e da prevenção do crime.
[...]

c) Do crime de apropriação de cestas básicas.

O Juízo de 1o grau considerou referida conduta
como crime de estelionato, fundamentando a aplicação da
pena, da seguinte forma, in verbis:

'Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da culpabilidade,
considerada como juízo de reprovabilidade que recai sobre o
autor de fato típico e ilícito, pontuo que a conduta praticada pelo
Réu revela-se altamente censurável. Com efeito, aproveitando-
se de sua condição de liderança no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, a pretexto da necessidade de
pagamento de despesas com 'frete' de cestas básicas, que
seriam distribuídos aos assentados ou acampados pelo
Governo Federal, cobrava valores indevidos dos beneficiários,
superiores às despesas mencionadas, com a finalidade de se
apropriar e de enriquecer ilicitamente.
No exame dos antecedentes, verifica-se que, malgrado o
rosário de inquéritos e processos criminais discriminados no
apenso, inexiste informação acerca de condenação com trânsito
em julgado, o que atrai a incidência da Súmula 444 do STJ.
A conduta social do Réu não é boa. Com efeito. inexiste nos
autos qualquer menção ao desempenho de trabalho licito pelo
Réu. Ao contrário, extrai-se dos autos que o Réu se constitui
em verdadeiro parasita de movimento social relacionado à
reforma agrária, do qual retira proveito particular. Vive à custa
da 'massa de manobra', que nele deposita confiança como líder,
para a obtenção de proveito próprio. No meio social em que
vive, exerce a intimidação das pessoas que se agregam ao
'movimento'. havendo relato nos autos de coação de
testemunhas. que eram assentadas, as quais ousaram
discordar de seus posicionamentos e de sua conduta perniciosa.
A personalidade revela-se manipuladora, intimidadora, desonesta, gananciosa e individualista. Age
como 'Messias' incutindo sonhos em pessoas desesperançadas
para alcançar proveito particular. Aproveita-se da exclusão
social de seus seguidores para obter lucro pessoal. Caracteriza-
se, portanto, como pessoa particularmente desrespeitadora dos
valores jurídico-criminais e éticos.
Os motivos revelaram-se mesquinhos, sendo o proveito do
achaque direcionado a pagamento de dividas particulares em
detrimento da causa social que representava o movimento, o
que transparecia defender como líder.
As circunstâncias foram próprias à espécie delitiva.
As consequências foram graves, em virtude do grande número
de pessoas atingidas com a prática criminosa, uma vez que a
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

cobrança pela entrega das cestas era disseminada em vários
acampamentos ou assentamentos.
Por fim, o comportamento das vítimas merece análise acurado.
Em regra, doutrinariamente, se defende que o comportamento
da vitima não pode negativar a conduta do Réu. Com efeito, o
comportamento da vitima seria neutro ou ajudaria positivamente
a minorar a reprovabilidade da conduta do Réu. Todavia, na
hipótese vertente, tenho que se verifica uma exceção que
deveria constar dos livros de doutrina. No caso dos autos,
verificou-se o aproveitamento. pelo Réu, do comportamento ou
das fraquezas das vitimas para lhe facilitar a prática criminosa.
É dizer. o Réu valeu-se do temor que incutia nas pessoas, em
regra analfabetas e já fragilizadas pela sua atual condição de
sobrevivência, para auferir a vantagem indevida, uma vez que a
reverência que se exige. pela própria estrutura do 'movimento',
condicionava a permanência das pessoas neste, desde que
acatadas as determinações de seu líder maior. Sob a áurea de
líder do movimento, o Réu achacava seus próprios seguidores,
que lhe custeavam a estrutura para a manutenção da
organização criminosa, Desse modo, a especial condição das
vítimas foi fundamental para a obtenção da vantagem indevida
pelo Réu, bem como para a garantia, em boa medida, de sua
impunidade. ante o temor de que eventuais testemunhas
contrárias aos seus interesses pudessem sofrer consequências
por dissentirem de seu 'augusto'' líder. Anoto que, ainda que
não se possa cogitar do comportamento da vítima
negativamente em relação ao Réu, à vista da tradicional
concepção doutrinaria a constatação ora realizada ingressaria
na maior reprovabilidade da conduta - culpabilidade - a qual tem
prevalência sobre as demais circunstâncias judiciais para
alcançar patamar de recrudescimento da pena maior.
Assim, considerando negativadas 6 (seis) circunstâncias
judiciais e aplicado o critério de 1/8 (um oitavo) para afixação da
pena-base, tenho como justa e suficiente à prevenção e
reprovação do crime em testilha, a fixação da pena-base em 4
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 272 (duzentos e
setenta de dois) dias-multa.
Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 62, I, do
Código Penal. Não incidem circunstâncias atenuantes. Desse
modo, elevo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando 4 (quatro)
anos, 8 (oito) meses e 317 (trezentos e dezessete) dias-multa.
Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição
de pena, razão pela qual torno definitiva a pena para o delito em
testilha em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 317 (trezentos e
dezessete) dias-multa.' (lis. 4525/4528)

Inicialmente, tendo em vista que foi alterada a
classificação da conduta do acusado para imputar-lhe o
crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP),
cumpre refazer a dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, de forma acertada o
magistrado a quo valorou negativamente 6 (seis)
circunstâncias judiciais, a despeito dos antecedentes, que
em observância à Súmula 444 do STJ, não foram
considerados desfavoráveis e das circunstâncias do crime,
que foram consideradas próprias à espécie delitiva. Por
sua vez, o magistrado a quo fundamentou de forma
pormenorizada a exasperação da pena-base acima do
mínimo legal. No que tange ao critério utilizado para
estabelecer o quantum da pena, o magistrado a quo valeu-
se de ponderação e razoabilidade, não merecendo
retoques.
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

Enfim, deve ser fixada a pena-base em 3 (três)
anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 272
(duzentos e setenta de dois) dias-multa. Cumpre ressaltar
que o quantum dos dias-multa guarda proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade, urna vez que foram
utilizados os mesmos critérios de cálculo para ambos,
devendo ser mantido como fixado na r. sentença.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes. Todavia, como bem apurou magistrado a quo,
aplicável a circunstância agravante prevista no artigo 62, I,
do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, em
razão de o acusado ser o dirigente da conduta criminosa,
majorando-se pena em 1/6 (um sexto), resultando em 3
(três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 317 (trezentos e dezessete) dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e
de aumento, resta definitiva a pena em 3 (três) anos, 9
(nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento
de 317 (trezentos e dezessete) dias-multa.

d) Do crime de quadrilha ou bando.
O Juízo de 1° grau fundamentou a aplicação da
pena em relação a esse crime, da seguinte forma, in verbis:

'Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da culpabilidade,
considerada como juízo de reprovabilidade que recai sobre o
autor de um fato típico e ilícito, verifico que a conduta do Réu
apresenta-se altamente censurável. Com efeito, consoante
restou demonstrado, o Réu exercia a posição de liderança e
determinação do comportamento dos demais membros do
grupo criminoso descortinado nos presentes autos. Era o Réu o
responsável pela direção das ações criminosas do grupo e
também era o próprio Réu que se encarregava do
abastecimento financeiro do grupo criminoso ou do desvio, em
proveito próprio, de valores auferidos com a suposta 'causa' de
reforma agrária. Nessa condição, aproveitava-se da 'massa de
manobra' para obter proveito criminoso próprio. Daí que, como
mentor da atividade criminosa, merece reprimenda extremada.
Os antecedentes não podem ser considerados negativos
(Súmula 444/STJ).
A conduta social do Réu não é boa. Com efeito, inexiste nos
autos qualquer menção ao desempenho de trabalho lícito pelo
Réu. Ao contrário, extrai-se dos autos que o Réu se constitui
em verdadeiro parasita de movimento social relacionado à
reforma agrária, do qual retira proveito particular. Vive à
custa da 'massa de manobra', que nele deposita confiança
conto líder, para a obtenção de proveito próprio. No meio social
em que vive, exerce a intimidação das pessoas que se
agregou ao 'movimento', havendo relato nos autos de coação
de testemunhas, que eram assentadas, as quais ousaram
discordar de seus posicionamentos e de sua conduta
perniciosa.
A
personalidade
revela-se
manipuladora,
intimidadora, desonesta, gananciosa e individualista. Age como
'Messias' incutindo sonhos em pessoas desesperançadas para
alcançar proveito particular. Aproveita-se da exclusão social de
seus seguidores para obter lucro pessoal. Caracteriza-se.
portanto, como pessoa particularmente desrespeitadora dos
valores jurídico-criminais e éticos.
Os motivos revelaram-se mesquinhos, sendo o proveito
obtido direcionado ao pagamento de dívidas particulares em
detrimento da causa social que representava o movimento, o
que transparecia defender como líder.
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

As circunstâncias demonstram uma estruturação profissional e
bem articulada para a prática criminosa, a qual não pode ser
considerada como uma quadrilha qualquer, mas com a nota de
verdadeiro organismo criminoso. De todo processado, infere-se
que estão bem definidas a hierarquia, o comando único nas
mãos do Réu e a divisão de tarefas, próprias, não de um
organismo amador, mas de um organismo pernicioso ao
convívio social., que centra seu núcleo de atuação na pessoa
do Réu e na . suposta bandeira da reforma agrária.
As consequências foram graves, em virtude do grande número
de crimes praticados pelo grupo criminoso liderado pelo Réu e o
numero de pessoas atingidas com essa prática criminosa.
Por fim, o comportamento das vítimas merece análise acurada.
Em regra, doutrinariamente, se defende que o comportamento
da vítima não pode negativar a conduta do Réu. Com efeito, o
comportamento da vitima seria neutro ou ajudaria positivamente
a minorar a reprovabilidade da conduta do Réu. Todavia, na
hipótese vertente, tenho que se verifica uma exceção que
deveria constar dos livros de doutrina. De inicio, cumpre
asseverar que, malgrado o sujeito passivo do crime de
quadrilha seja a coletividade, com a pratica efetiva dos delitos
acima delineados tem-se vítimas individualizadas, donde se
pode extrair pontualmente maior reprovabilidade da conduta do
Réu. No caso dos autos, verificou-se o aproveitamento, pelo
Réu, do comportamento ou das fraquezas das vítimas para lhe
facilitar a prática criminosa. É dizer, o Réu valeu-se do temor
que incutia nas pessoas, em regra analfabetas e já fragilizadas
pela sua atual condição de sobrevivência, para auferir a
vantagem indevida, uma vez que a reverência que se exigia,
pela própria estrutura do 'movimento', condicionava a
permanência das pessoas neste, desde que acatadas as
determinações de seu líder maior. Sob a áurea de líder do
movimento, o Réu achacava seus próprios seguidores, que lhe
custeavam a estrutura para a manutenção da organização
criminosa, Desse modo, a especial condição das vítimas foi
fundamental para a estruturação da quadrilha. Também merece
destaque o comportamento das vítimas dos crimes de extorsão
praticados pelo grupo criminoso, uma vez que o temor do
envolvimento do nome das empresas em causas envolvendo
conflito de terras aliado ao próprio temor de dano em sua
propriedade propiciou ao grupo criminoso liderado pelo Réu
campo fértil para a prática de crimes e para a asseguração de
sua impunidade. Anoto que, ainda que não se possa cogitar do
comportamento das vítimas negativamente em relação ao Réu,
à vista da tradicional concepção doutrinaria, a constatação ora
realizada ingressaria na maior reprovabilidade da conduta -
culpabilidade - a qual tem prevalência sobre as demais
circunstâncias
judiciais
para
alcançar
patamar
de
recrudescimento da pena maior.
Considerando que são desfavoráveis ao Réu 7 (sete)
circunstâncias judiciais, tenho como justa para prevenção e
repressão do crime em testilha a fixação da pena-base em 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
A mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de
causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda para
o crime em testilha é fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses
de reclusão.' (fls. 4528/4531)

Na primeira fase da dosimetria, de forma acertada o
magistrado a quo valorou negativamente 7 (sete)
circunstâncias judiciais, a despeito dos antecedentes, que
em observância à Súmula 444 do STJ, não foram
considerados desfavoráveis. Por sua vez, o magistrado a
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

quo fundamentou de forma. pormenorizada a exasperação
da pena-base acima do mínimo legal. No que tange ao
critério utilizado para estabelecer o quantum da pena, o
magistrado a quo valeu-se de ponderação e razoabilidade,
não merecendo retoques. Enfim, deve ser fixada a pena-
base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Na segunda fase, entendeu o magistrado a quo
ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, assim
como, na terceira fase, ausentes causas de diminuição e
de aumento da pena, restando definitiva a pena em 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
No que tange à pena aplicada pelo magistrado
sentenciante, verifico que atenderam a função da justa

retribuição e da prevenção do crime." (fls. 142/156)

Passo a revisar a pena aplicada em relação ao crime de extorsão:
De início, registra-se que a culpabilidade não foi negativada com elemento do
próprio tipo penal, pois foi valorada pelo fato do paciente ter usado movimento social
para manipular pessoas objetivando fins criminosos, o que não se confunde com o
delito praticado e demonstra uma maior gravidade da sua conduta.
De outra parte, anota-se que o fato de o paciente estar desempregado e ter
intimidado testemunhas não serve para negativar a conduta social, todavia, mostra-se
válida essa negativação, por ter o Magistrado asseverado que o paciente vive às
custas de movimento social de reforma agrária.
As circunstâncias do crime são aptas a demonstrar maior reprovabilidade da
conduta, pois foi mobilizado grande contingente de pessoas, que ficaram expostas ao
perigo de invasão de terras e conflitos agrários.
Da mesma forma, as consequências do crime servem para aumentar a
reprimenda basilar, porquanto o movimento social acabou enfraquecido com a conduta
do paciente.
O fato de o juiz ter concluído que o paciente é pessoa manipuladora,
intimidadora e individualista mostra-se suficiente para negativar a vetorial referente à
personalidade.
Todavia, verifica-se a ocorrência de
no que tange aos motivos do
bis in idem
crime e a conduta social considerando que foram valoradas com base nos mesmos
elementos da personalidade.
Acrescenta-se, ainda, que, como visto, as vetoriais referentes à culpabilidade, e
personalidade não foram valoradas com elementos do próprio tipo penal, mas sim com
base em fatos externos ao tipo, a demonstrar um desvalor maior da conduta do agente.
Ressalta-se, ainda, que o acolhimento da tese da defesa de que não restaram
provados os elementos usados para majorar a pena basilar dos três crimes demanda o
exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita, como já afirmado
anteriormente.
Passo a revisar a pena do crime de apropriação indébita:
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

De início, registra-se que, como as argumentações referentes à
personalidade são idênticas às do primeiro delito, reitero os mesmos fundamentos já
mencionados para mantê-la. Contudo, como visto anteriormente deve ser afastado o
vetor referente à conduta social, por constituir
com a personalidade.
bis in idem
Da mesma forma, mostra-se válido o vetor negativado – referente às
consequências do crime – pelo fato do delito ter sido praticado contra muitas pessoas,
além de ter causado grandes prejuízos às vítimas. Ressalta-se que o afastamento
dessa conclusão demanda o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito
na via eleita, como já afirmado anteriormente.
Passo à revisão do cálculo da reprimenda do delito de associação criminosa:
No tocante à culpabilidade, conduta social e personalidade, bem como ao
aventado
da conduta social com a personalidade, reitero os mesmos
bis in idem
fundamentos usados em relação ao crime de extorsão.
De outra parte, registra-se que a negativação das circunstâncias e
consequências do crime não foram valoradas com elementos do próprio tipo penal,
pois esse delito não constitui crime contra o patrimônio, além do Magistrado ter
assentado que houve um direcionamento errôneo do movimento social para que
fosse levantado dinheiro para o pagamento de dívidas particulares do paciente, que
era líder do movimento social.
Por sua vez, registra-se, ainda, que as circunstâncias e as consequências
extrapolaram o tipo desse crime, em virtude da "estruturação profissional e bem
", bem como pelo grande número de crimes
articulada para a prática criminosa
praticados que atingiram muitas pessoas, a caracterizar maior desvalor da conduta em
relação a esse vetores, a demonstrar especial gravidade da conduta que extrapolou a
normalidade do tipo.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO INCABÍVEL NA VIA DO WRIT.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS. PENA-BASE MAJORADA. FUNDAMENTOS
IDÔNEOS E QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL
E JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O crime continuado é benefício penal,
modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal,
consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que
o formam, para fins específicos de aplicação da pena.
2. Para a sua aplicação, a norma extraída do art.
71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três
requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II)
pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições
semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-
subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram
implicitamente da norma um requisito da unidade de
desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva,
exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto
a evidenciar de imediato terem sido esses delitos
subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes
parcelares devem resultar de um plano previamente
elaborado pelo agente.
3. No caso, as instâncias ordinárias não
observaram a presença dos requisitos objetivos e
subjetivos, ressaltando o intervalo superior a 30 dias entre
as condutas. Tal entendimento vai ao encontro da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a
qual apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva
se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar
o limite de 30 dias.
4. Ainda que fosse relativizado o entendimento
sobre o lapso temporal retromencionado, para se chegar à
conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo seria
necessário promover uma acurada análise quanto aos
demais requisitos necessários para o reconhecimento do
crime continuado (pressupostos objetivos e subjetivo). Tal
providência demandaria aprofundado revolvimento fático-
probatório da matéria, medida incabível em sede de
habeas corpus.
5. A pena-base dos crimes 1 e 2 foi majorada em 1
ano, cada, em razão do elevado valor apropriado, que
ocasionou grande prejuízo à vítima, e em razão do maior
desvalor da conduta, destacando-se que o réu era
advogado da vítima, de modo que deveria zelar pela
concretização do direito da vítima e pela Justiça, porém
agiu de modo a lhe causar prejuízo de grande monta. Já
no terceiro fato a pena-base foi exasperada em 6 meses
pelo desvalor da conduta, com base nos mesmos
fundamentos mencionados na dosimetria dos fatos 1 e 2.
6.
No
caso
dos
autos,
entendo
que
a
fundamentação adotada justifica o aumento da pena
fixado, isso porque o aumento da pena na fração ideal de 1
/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
cominadas ao delito (apropriação indébita - 1 a 4 anos)
importa no quanto de 4 meses e 15 dias. Porém, levando-
se em conta o elevado valor de que se apropriou o
paciente (mais de R$ 600.000,00), causando enorme
prejuízo à vítima, bem como o considerável desvalor da
conduta do réu (advogado da vítima), não se revela
exagerado o aumento superior a 1/8 para cada uma das
moduladoras negativamente analisadas.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 712.788/RJ, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
.)
14/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO NO
PRAZO
RECURSAL
NA
CAUSA
PRINCIPAL.
INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS.
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual
se indefere liminarmente a inicial da impetração, quando
não evidenciado constrangimento ilegal manifesto, capaz
de justificar a superação do óbice decorrente da utilização
do writ para revisar novamente a condenação, quando
ainda em curso o lapso para interposição de recursos
contra o acórdão da apelação. Precedente.
2. Hipótese em que não foi demonstrado
constrangimento ilegal, pois a estreita via do habeas
corpus não é o instrumento adequado para alteração da
conclusão do acórdão hostilizado, de que a decisão do
Conselho de Sentença, quanto às qualificadoras, não foi
contrária às provas dos autos, porquanto demandaria
reexame probatório. Precedente.
3. Ausente ilegalidade na exasperação da pena-
base com fundamento na consideração do vetor
personalidade, uma vez que negativado com base em
elementos concretos dos autos, a saber, a conexão do
agente com facções criminosas.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 955.438/AL, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. IDONEIDADE.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de C.S.P., condenado a 40 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, por estupro de
vulnerável (art. 217-A, caput, c/c os arts. 61, II, f, 226, II, e
234-A, III, por três vezes, na forma do art. 71, caput, todos
do Código Penal). A defesa busca a redução da pena-
base, argumentando a ausência de fundamentação idônea
para a valoração negativa da culpabilidade e da
personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a
valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem,
ao se basear na condição de genitor da vítima, já utilizada
como causa de aumento de pena no art. 226, II, do Código
Penal; e (ii) avaliar se a consideração desfavorável da
personalidade carece de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade, no caso
concreto, encontra fundamentação idônea, pois considerou
o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu,
evidenciado pelo abuso sexual reiterado contra a própria
filha, causando-lhe traumas profundos e desestruturação
familiar. Não há bis in idem, uma vez que a condição de
genitor foi considerada distintamente na culpabilidade e na
causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A valoração negativa da personalidade do réu
também é idônea, baseada em elementos concretos dos
autos, como a frieza, o desvio de caráter e a indiferença
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

demonstradas pelo agente diante das consequências dos
delitos, incluindo sua tentativa de transferir a culpa para a
vítima. A fundamentação dispensou laudo técnico, pois a
análise decorreu de fatos evidenciados no processo,
alinhando-se ao entendimento jurisprudencial de que o
juízo sobre a personalidade pode se basear no conjunto
probatório.
5. A dosimetria da pena, enquanto atividade
discricionária do magistrado, só pode ser revista em casos
de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. No caso
concreto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
atendeu aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, considerando as peculiaridades do crime e
as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 772.044/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
14/2/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO
PESSOAL.
FORMALIDADES.
RECONHECIMENTO
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR
OUTRAS
PROVAS.
NULIDADE
INEXISTENTE.
DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CÚMULO
DE MAJORANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO EM
PATAMAR
SUPERIOR
AO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OBSERVÂNCIA AO
ENUNCIADO DA SÚMULA N. 443/STJ. EXTORSÃO
QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
CONCURSO
DE
AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 568, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O acórdão recorrido se coaduna com o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que a
condenação deve ser mantida na hipótese de existência de
outras provas produzidas em juízo, independentes e
suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda
que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo
com o procedimento previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal.
II - É cediço que a dosimetria da pena está inserida
num juízo de discricionariedade do órgão julgador e exige
fundamentação concreta e observância às particularidades
do caso para o sopesamento, cabendo a esta Corte
Superior
apenas
a
revisão
excepcional
quando
evidenciada flagrante ilegalidade e abstração.
III
-
No
caso,
as
instâncias
ordinárias
fundamentaram o recrudescimento da pena de forma
concreta e idônea, destacando o alto prejuízo causado
com a prática delitiva, o que desborda o tipo penal,
consoante
reiterada
jurisprudência
desta
Corte
Superior. Assim como houve fundamentação concreta e
adequada quanto à aplicação das majorantes do concurso
de pessoas e de restrição à liberdade da vítima.
IV - A alegação de incompatibilidade da incidência
da causa de aumento do § 1o na forma qualificada do
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

crime de extorsão prevista no § 3o é rechaçada por esta
Corte Superior que faz uma interpretação sistemática do
art. 158 do CP para admitir a majorante tanto na extorsão
simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da
liberdade da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos
parágrafos no tipo penal, já que as alterações trazidas pela
Lei n. 11.923/2009 não criou um delito autônomo (AgInt no
HC n. 439.716/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe de
).
1/8/2018
V
-
Neste agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, razão pela qual deve
ser mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.162.807/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024
, DJe de
.)
22/10/2024

De outra parte, quanto à assertiva da ocorrência de
decorrente do
bin in idem
aumento da pena-base e da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal,
consta do judicioso parecer ministerial:

"Em relação ao alegado bis in idem decorrente da
exasperação da pena-base e da agravante do art. 62, I, do
CP, com fundamento idêntico, no ponto, oportuno destacar
que a alegada marginalização do movimento social,
imputada pela defesa sobre as decisões recorridas, tem
como
origem
uma
interpretação
equivocada
dos
fundamentos da condenação.
Isso porque o juízo sentenciante, de forma bastante
clara, valorou negativamente a culpabilidade do paciente
por ter o agente se aproveitado do 'movimento socialmente
legítimo, voltado à causa da reforma agrária, para
manipular as pessoas que confiavam na legitimidade do
movimento e na sua pessoa, como líder do
movimento' (sic, fl. 510). Ou seja, sem uso de qualquer
linguagem pejorativa, a motivação ressalta a legitimidade
da manifestação e a idoneidade dos integrantes do
movimento social.
Por outro lado, reconheceu a agravante do art. 62, I,
do CP, pois, dentro da associação criminosa formada por
alguns integrantes do movimento social, que, frise-se, não
se confunde com o grupo de pessoas que agiram
motivados pela causa da reforma agrária, o réu exerceu
função de liderança nas extorsões praticadas contra os
grupos econômicos e na apropriação indébita de cestas
básicas.
Como se vê, são formas de liderança distintas, uma
caracterizada pela manipulação de pessoas bem-
intencionadas, enquanto a outra pela liderança dos
agentes associados para fins ilícitos, e, nessa esteira,
restaram idoneamente valoradas em etapas diversas da
dosimetria." (fls. 592/593)

Desta forma, registra-se que como propõe o parecer ministerial, o qual adoto
como fundamentos para decidir, a agravante prevista no inciso I do artigo 62 do Código
Penal – promover, organizar e dirigir a atividade dos demais –, não constitui bis in idem
com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valoradas de
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

forma negativa pelo fato do paciente ser líder de movimento social, ao passo que a
agravante restou aplicada em virtude do paciente ser o líder da empreitada criminosa.
Por fim, anota-se que, como bem destacado no voto-vista do em. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, mais consentânea a adoção do percentual de 1/6 para o
aumento das penas-base em relação a cada vetorial negativada.
Assim, verificado constrangimento ilegal manifesto, é mister conceder a ordem
de
para reajuste da reprimenda imposta ao ora agravante, que
habeas corpus
fica reduzida para 15 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão e 50 dias-multa, com a
manutenção dos demais termos do julgado prolatado na origem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental, mas concedo a
ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente para 15 anos, 10 meses e 9
dias de reclusão e 50 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
Documento eletrônico VDA50742285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/09/2025 14:23:55
Código de Controle do Documento: 87f112eb-c78d-4d46-ac9c-d2fc9b8c6049

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0100335-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 900.615 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019070220114036112 00054192720104036112 19070220114036112
201161120019072 54192720104036112
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL ROMEIRO
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
ADVOGADA
: LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
CORRÉU
: EDNA MARIA TORRIANI
CORRÉU
: ROSALINA RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORSI
CORRÉU
: RIVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: EDVALDO JOSE DA SILVA
CORRÉU
: PRISCILA CARVALHO VIOTTI
CORRÉU
: CLAUDEMIR SILVA NOVAIS
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: CASSIA MARIA ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTINA DA SILVA
CORRÉU
: VALDEMIR ANTONIO DE SANTANA
CORRÉU
: ROBERTO RAINHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
ADVOGADA
: LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. DANIEL ROMEIRO (p/agravante) E
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542245515155089209821@
2024/0100335-4 - HC 900615 Petição : 2025/0022027-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:44:45
Código de Controle do Documento: 666E9EAD-F014-4E4C-973A-9BBB8B6A6BD4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0100335-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 900.615 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental
pediu vista o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca."
Aguardam os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Ribeiro Dantas.

C542245515155089209821@
2024/0100335-4 - HC 900615 Petição : 2025/0022027-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:44:45
Código de Controle do Documento: 666E9EAD-F014-4E4C-973A-9BBB8B6A6BD4

AgRg no HABEAS CORPUS No 900615 - SP (2024/0100335-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
VOTO-VISTA
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE
habeas corpus
RAINHA JUNIUR apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da
3a Região (Apelação Criminal n. 0001907-02.2011.4.03.6112/SP).
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 158, §
1o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, e nos arts. 158,
,
caput
171,
, e 288,
, todos do Código Penal à pena de 31 anos, 5 meses e 20 dias de
caput
caput
reclusão, em regime fechado, na denominada "Operação Desfalque".
Irresignadas, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação, sendo
alterada a capitulação do art. 171,
, para o art. 168,
, ambos do Código Penal,
caput
caput
bem como redimensionada a pena final, para 29 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão,
mantidos os demais termos da condenação.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Interpostos embargos
infringentes, estes foram providos, reduzindo-se a pena para 22 anos, 5 meses e 12 dias
de reclusão, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes de
extorsão.
Foi interposto, ainda, o Agravo em Recurso Especial n. 2.145.724/SP, o qual
não foi conhecido, sendo certificado o trânsito em julgado em
.
10/10/2024
No
, a defesa aduziu, em síntese, que os crimes de extorsão seriam
mandamus
atípicos em razão da inexistência de grave ameaça. No mais, sustentou ilegalidade na
fundamentação utilizada para elevar as penas-bases e
na incidência da
bis in idem
agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal.

O eminente Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas
, em razão do tempo transcorrido entre a prática das ilegalidades apontadas e a
corpus
impetração do
.
mandamus
No agravo regimental, a defesa afirmou, em síntese, que nulidade absoluta,
como considera ser a hipótese dos autos, não preclui.
Na sessão do dia
, o eminente Relator proferiu voto negando
19/8/2025
provimento ao agravo regimental, considerando estar devidamente comprovada a
tipicidade do crime de extorsão e adequadamente valorada a dosimetria.
Pedi vista dos autos e passo a tecer minhas considerações.
Primeiramente, a defesa sustenta a atipicidade dos crimes de extorsão, sob a
alegação de não estar configurada a grave ameaça. Pela leitura do acórdão impugnado,
verifica-se que a alegação nem ao menos foi submetida ao crivo da Corte Regional, que
se limitou a refutar a alegação de ausência de provas para condenação. No ponto,
destacou-se que a materialidade dos crimes de extorsão estaria devidamente comprovada
por meio das interceptações telefônicas e demais provas constantes dos autos (e-STJ fls.
97, 105 e 121.
Dessa forma, conforme destacado pelo eminente Relator, para desconstituir as
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da efetiva comprovação dos crimes de
extorsão, seria necessário o revolvimento aprofundado dos fatos e das provas dos autos, o
que não se revela possível na via estreita do
, uma vez que se trata de ação
habeas corpus
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRESENÇA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, reconheceram , de forma fundamentada, a tipicidade da
conduta, por restar configurada a ameaça elementar do crime de extorsão, a
análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame
detido de provas, inviável em sede de writ.
3. Ademais, o "Tribunal de origem, alinhado ao entendimento deste Sodalício,
concluiu pela tipicidade da conduta praticada pelo agravante, na medida em
que a ameaça a que se refere o caput artigo 158 do Código Penal, exercida
com o fim de obter a indevida vantagem econômica, pode ter por conteúdo
grave dano à pessoa ou aos bens da vítima" (AgRg no AREsp n. 724.776/SC,

relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/3/2016
.).
16/3/2016
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 779.147/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a
dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
No caso dos autos, o Magistrado de origem fixou as penas do paciente, nos
seguintes termos (e-STJ fls. 510-527):
IV — DOSIMETRIA DA PENA
4.1 JOS É RAINHA JUNIUR:
4.1.1 DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO EM DETRIMENTO DA
EMPRESA ETH BIONERGIA:
Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da
, considerada corno
culpabilidade
juízo de reprovabilidade que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito,
pontuo que a conduta praticada pelo Réu revela-se altamente censurável. Com
efeito, o Réu valeu-se de movimento socialmente legítimo, voltado à causa da
reforma agrária, para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade do
movimento e na sua pessoa, como líder do movimento, fazendo com que estas
pessoas se prestassem a meros instrumentos de seu desideratos criminosos. A
conduta do Réu assume maior reprovabilidade, porquanto, sob as vestes de
movimento socialmente legitimo, o Réu se utilizava de seus seguidores como
"massa de manobra", mediante a ameaça de invasão ou de permanência da
invasão em terras particulares, sabidamente produtivas, para obter de seus
proprietários vantagem indevida. No que tange aos
, apesar da
antecedentes
extensa lista de inquéritos e processos criminais relacionados no apenso,
verifica-se que inexiste trânsito em julgado das decisões condenatórias, razão
pela qual, por aplicação da Súmula 444 do STJ. A
do Réu não
conduta social
é boa. Com efeito, inexiste nos autos qualquer menção ao desempenho de
trabalho lícito pelo Réu. Ao contrário, extrai-se dos autos que o Réu se
constitui em verdadeiro parasita de movimento social relacionado à reforma
agrária, do qual retira proveito particular. Vive à custa da "massa de
manobra", que nele deposita confiança como líder, para a obtenção de
proveito próprio. No meio social em que vive, exerce a intimidação das
pessoas que se agregam ao "movimento", havendo relato nos autos de coação
de testemunhas, que eram assentadas, as quais ousaram discordar de seus
posicionamentos e de sua conduta perniciosa. O temor referido pelas
testemunhas ouvidas no processo, que se fez sentir com o pedido de que seu
depoimento não fosse colhido na presença do Réu, também evidencia a
postura intimidadora assumida pelo Réu na convivência com os assentados e
com as pessoas que foram vitimas dos achaques. A
revela-se
personalidade
manipuladora, intimidadora, desonesta, gananciosa e individualista. Age

corno "Messias - incutindo sonhos em pessoas desesperançadas para alcançar
proveito particular. Aproveita-se da exclusão social de seus seguido para obter
lucro pessoal. Caracteriza-se, portanto, como pessoa particularmente
desrespeitadora dos valores jurídico-criminais e éticos. Os
revelaram-
motivos
se mesquinhos, sendo o proveito do achaque direcionado ao pagamento de
dívidas particulares em detrimento da causa social que representava o
movimento, o qual transparecia defender como líder. A ganância desenfreada
se mostra na realização de diversas ameaças ou invasões de terras, sempre
com o objetivo de auferir proveito próprio. As
que envolveram
circunstâncias
o fato criminoso revelam maior gravidade de sua conduta, porquanto foi
efetivamente mobilizado um contingente de pessoas sob seu comando
(inclusive mulheres, crianças e idosos), expondo estas pessoas ao perigo das
invasões e submetendo-as à tensão dos conflitos agrários, tudo em nome de
seu ganho particular. Colocou-se, portanto, em risco, a vida e a saúde de
diversas pessoas em nome de um objetivo mesquinho de ganho pessoal. As
do delito, para além das normais à espécie delitiva (redução
consequências
patrimonial), exsurgem mais gravosas ao enfraquecimento de movimento
social legítimo, o qual acaba vitimado por ações perniciosas como a que
levadas a cabo pelo Réu. Não é de hoje que a questão da terra é sensível no
país. Com efeito, a associação de um movimento legítimo a um crime
repugnante como a extorsão acarreta, sem sombra de dúvida, a desconfiança
sobre os reais objetivos das pessoas que lutam pela reforma agrária. A atitude
do Réu, portanto, respinga negativamente na imagem e nos objetivos da
bandeira empunhada pelas diversas pessoas que serviram de "massa de
manobra". São, portanto, socialmente gravíssimas as consequências extraídas
da conduta descortinada nos autos. Por fim, o comportamento das vítimas
merece análise acurada. Em regra, doutrinariamente, se defende que o
comportamento da vítima não pode negativar a conduta do Réu. Com efeito, o
comportamento da vítima seria neutro ou ajudaria positivamente a minorar a
reprovabilidade da conduta do Réu. Todavia, na hipótese vertente, tenho que
se verifica uma exceção que deveria constar dos livros de doutrina. No caso
dos autos, verificou-se o aproveitamento, pelo Réu, do comportamento ou das
fraquezas das vítimas para lhe facilitar a prática criminosa. É dizer, o Réu
valeu-se do temor de escândalo das vítimas, que não queriam ver seu nome ou
da empresa que representavam relacionados a conflitos agrários ou à compra
de terras devolutas, para mais facilmente obter a vantagem indevida
(dinheiro). Também se aproveitou do mesmo temor de escândalo das vítimas
para que estas prestassem depoimentos nos quais não referiam qualquer
ameaça pelo Réu, auxiliando-o na instrução probatória. Todavia, como bem
demonstrado linhas acima, as circunstâncias em que tomados os depoimentos
em sede inquisitorial e judicial revelaram o manifesto temor que as vítimas
nutriam em relação ao Réu. Desse modo, tenho que, na espécie, o
comportamento das vítimas não pode ser utilizado como fator neutro ou
positivo em relação à conduta do Réu, mas extremamente negativo, uma vez
que possibilitou a prática do crime e também auxiliou, em certa medida, na
busca da impunidade da conduta realizada. Agregue-se, ainda, o natural temor
de dano à propriedade e à plantação de cana-de-açúcar nos locais em que
verificada a invasão ou ameaça desta, o que poderia acarretar vultoso prejuízo
econômico à empresa. Não é demais lembrar que, no crime de extorsão, o

comportamento da vitima assume especial relevo como elemento do crime e,
no caso dos autos, este comportamento desbordou a simples afetação
patrimonial decorrente da coação sofrida, o que seria inerente ao tipo do art.
158 do CP. Anoto que, ainda que não se possa cogitar do comportamento da
vítima negativamente em relação ao Réu, a constatação ora realizada
ingressaria na maior reprovabilidade da conduta — culpabilidade — a qual
tem prevalência sobre as demais circunstâncias judiciais para alcançar
patamar de recrudescimento da pena maior. Destarte, considerando
negativadas
e aplicando-se à espécie o critério
7 (sete) circunstâncias judiciais
de 1/8 (um oitavo) para a fixação da pena-base, tenho corno justa e suficiente
à prevenção c reprovação do crime praticado, a fixação da pena base em 9
(nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 316 (trezentos e
dezesseis) dias-multa.
Na segunda fase, incide, conforme fundamentação supra, a agravante prevista
no art. 62, 1, do Código Penal. Não incidem circunstâncias atenuantes. Assim,
elevo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando 10 (dez) anos de reclusão e
pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, observada a súmula 231
do STJ.
Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena prevista no §1°
do art. 158 do Código Penal, também conforme fundamentação acima
expendida. Não incidem causas de diminuição de pena. Assim, elevo a pena
em 1/3 (um terço), chegando a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, a qual torno
definitiva para o delito em testilha.
4.1.2 DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO EM DETRIMENTO DA
EMPRESA COSAN S/A:
[...].
Destarte, considerando negativadas 7 (sete) circunstâncias judiciais e
aplicando-se à espécie o critério de 1/8 (um oitavo) 3 para a fixação da pena-
base, tenho como justa e suficiente à prevenção e reprovação do crime
praticado, a fixação da pena base em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de
reclusão e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa.
A mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento
ou diminuição de pena, a reprimenda para o crime em testilha é fixada em 9
(nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 316 (trezentos e
dezesseis) dias-multa.
4.1.3 DO CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO EM DETRIMENTO DA
CONCESSIONÁRIA CART:
Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da culpabilidade, considerada como
juizo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico
que a conduta do Réu se apresenta altamente censurável. Com efeito, a
pretexto de buscar auxílio para o financiamento de movimento soc legitimo,
relacionado à reforma agrária, o Réu se utilizou da posição que ostentava na
liderança no "movimento" para obter vantagem indevida, em proveito próprio,
de representantes da concessionária de serviço público, sob a ameaça, ainda
que velada, de invasão ou obstrução das praças de pedágio. [...].
As circunstâncias foram próprias à espécie delitiva. [...].
Assim, considerando negativadas 6 (seis) circunstâncias judiciais e aplicado o
critério de 1/8 (um oitavo) para a fixação da pena-base, tenho como justa e

suficiente à prevenção e reprovação do crime em testilha, a fixação da pena-
base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 272
(duzentos e setenta e dois) dias-multa. A míngua de circunstâncias agravantes
e atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda
para o crime em testilha é fixada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa.
4.1.4. DO CRIME DE ESTELIONATO:
Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da culpabilidade considerada como
juízo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito, verifico
que a conduta do Réu afigura-se extremamente censurável. Com efeito,
aproveitando-se de sua condição de liderança no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, a pretexto da necessidade de pagamento de
despesas com "frete" de cestas básicas, que seriam distribuídas aos assentados
ou acampados pelo Governo Federal, cobrava valores indevidos dos
beneficiários, superiores às despesas mencionadas, com a finalidade de se
apropriar e se enriquecer ilicitamente. [...]. As circunstâncias foram próprias
à espécie delitiva. As consequencias foram graves, em virtude do grande
número de pessoas atingidas com a prática criminosa, urna vez que a cobrança
pela entrega das cestas era disseminada em vários acampamentos ou
assentamentos. [...].
Assim sendo, considerando a negativa das 6 (seis) circunstâncias judiciais e
adotado o critério de 1/8 para fixação da pena-base, tenho corno justa a
suficiente à prevenção e repressão da conduta verificada nos autos, a fixação
da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 272 (duzentos e
setenta e dois) dias-multa.
Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.
Não incidem circunstâncias atenuantes. Desse modo, elevo a pena em 1/6 (um
sexto), alcançando 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses c 317 (trezentos e
dezessete) dias-multa.
Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena,
razão pela qual torno definitiva a pena para o delito em testilha em 4 (quatro)
anos, 8 (oito) meses e pagamento de 317 (trezentos e dezessete) dias-multa.
4.1.5. Do CRIME DE QUADRILHA OU BANDO:
Na primeira fase (art. 59, CP), no exame da culpabilidade, considerada como
juízo de reprovabilidade que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito,
verifico que a conduta do Réu apresenta-se altamente censurável. Com efeito,
consoante restou demonstrado, o Réu exercia a posição de liderança e
determinação do comportamento dos demais membros do grupo criminoso
descortinado nos presentes autos. Era o Réu o responsável pela direção das
ações criminosas do grupo e também era o próprio Réu que se encarregava do
abastecimento financeiro do grupo criminoso ou do desvio, em proveito pro
de valores auferidos com a suposta "causa" de reforma agrária. [...]. As
circunstâncias demonstram uma estruturação profissional e bem articulada
para a prática criminosa, a qual não pode ser considerada como uma quadrilha
qualquer, mas com a nota de verdadeiro organismo criminoso. De todo
processado, infere-se que estão bem definidas /a hierarquia, o comando único
nas mãos do Réu e a divisão de tarefas, próprias não de um organismo
amador, mas de um organismo pernicioso ao convívio social que centra seu
núcleo de atuação na pessoa do Réu e na suposta bandeira da reforma agrária.

As consequências foram graves, ante o número de crimes praticados pelo
grupo criminoso liderado pelo Réu e o número de pessoas atingidas com essa
prática criminosa. [...].
Considerando que são desfavoráveis ao Réu 7 (sete) circunstâncias judiciais,
tenho como justa para a prevenção e repressão do crime em testilha a fixação
da pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
A mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento
ou diminuição de pena, a reprimenda para o crime em testilha é fixada em 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

A Corte regional, por seu turno, analisou a dosimetria, nos seguintes termos (e-
STJ fls. 172-178):
B) DOSIMETRIA
I- Em relação à dosimetria de JOSÉ RAINHA observo o seguinte:
O MPF pede na apelação majoração da pena-base por maus antecedentes com
afastamento da súmula 444 do STJ.
O Relator consignou não assistir razão ao MPF. Correto o posicionamento do
Relator, conforme fundamentação por ele exposta.
1.1 - Crime de extorsão contra ETH Bioenergia, majorado por concurso de
agentes:
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, afazeis
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro
a dez anos, e multa.
§ 1° - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de
arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.
O Juizo de 1° grau fundamentou a aplicação da pena-base em 09 anos e 03
meses de reclusão e 316 dias-multa da seguinte forma:
- culpabilidade altamente censurável, pois se valeu de "movimento social"
para manipular pessoas objetivando fins criminosos;
- conduta social negativa, pois o réu não tem ocupação licita, sendo um
parasita do "movimento social", retirando dele proveito pessoal usando sua
condição de líder, havendo relatos de intimidação de testemunhas;
- personalidade mandadora, intimidadora, desonesta, gananciosa e
individualista; age como "Messias", incutindo sonhos em pessoas
desesperançadas para fins particulares;
- motivos mesquinhos, pois o achaque era direcionado a pagamento de dívidas
particulares em detrimento da causa social;
- circunstâncias graves, pois expôs pessoas, inclusive mulheres, idosos e
crianças, ao risco do conflito agrário em beneficio próprio;
- consequências negativas, por deslegitimar o "movimento social";
- comportamento das vítimas (neste caso, verifica-se uma exceção, que
deveria constar dos livros de doutrina), pois o réu se valeu do temor que as
vítimas tinham de um escândalo envolvendo o nome da empresa.
Observo que, de fato, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em
razão dessas circunstâncias negativas, conforme bem fundamentado pelo Juiz
na sentença, exceto quanto ao comportamento das vítimas, pois tal
circunstância está comida no tipo penal da extorsão, que tem de ser efetiva,
resultar em conduta não desejada pela vítima.
Com efeito, segundo orientação do C. STJ, o aumento da pena em razão das
circunstâncias judiciais deve levar em conta "o consagrado parâmetro de
aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável" (HC
3'25.306-RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas, STJ).

Considerando a incidência da fração (1/8) sobre o intervalo da pena em
abstrato do preceito secundário do crime de extorsão (de 04 a 10 anos =
intervalo de 06 anos), tem-se 09 meses para cada circunstância desfavorável,
o que resulta, no caso concreto, na pena-base de 08 anos e 06 meses de
reclusão, tendo em vista a presença de 06 circunstâncias desfavoráveis.
Na segunda fase incide a agravante do artigo 62, I, do CP ("promove, ou
organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes"),
aplicado corretamente em 1/6, passando a pena para 09 anos e 11 meses.
Na terceira fase incide a causa especial de aumento do §1° do artigo 158 do
CP, sendo elevada a pena em 1/3. Assim, fixo a pena definitiva fixada em 13
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.
O Relator Valdeci dos Santos manteve a pena fixada pelo Juiz.
No voto-vista apresentado pelo Desembargador Hélio Nogueira, este divergiu
apenas para, de oficio, reduzir a pena de multa, por não guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
De fato, conforme observado pelo Desembargador Hélio Nogueira, a pena de
multa deve ser reduzida. Para manter a proporcionalidade com a pena que
apliquei, fixo a pena de multa em 30 dias-multa. Documento recebido
eletronicamente da origem
1.2 - Crime de extorsão contra COSAN S/A:
A pena-base foi fixada pelo Juiz de acordo com as mesmas circunstâncias do
crime contra a ETH.
Consignou o Relator que deveria incidir a circunstância agravante do
concurso de pessoas (artigo 62, 1, do CP), bem como a causa de aumento do
concurso de agentes (artigo 158, §1°, do CP), todavia, deixou de aplicá-las, à
mingua de recurso da acusação nesse sentido e em respeito à proibição da
reformatio in pejus.
O Relator manteve a pena fixada na sentença (09 anos e 03 meses).
Entretanto, fixo a pena-base da mesma forma corno fiz para o crime de
extorsão contra a ETH, ou seja, considerando negativas as mesmas
circunstâncias que o Juiz descreveu, exceto quanto ao comportamento das
vitimas.
O Juiz consignou não haver agravantes nem atenuantes, nem causas de
aumento ou diminuição.
Desse modo, fixo a pena definitiva em 08 anos e 06 meses de reclusão. O
Desembargador Hélio Nogueira apenas reduziu a pena de multa.
De fato, conforme observado pelo Desembargador Hélio Nogueira, a pena de
multa deve ser reduzida. Para que fique proporcional à pena que apliquei, fixo
a pena de multa em 20 dias-multa.
1.3 - Crime de extorsão contra CART:
A pena-base foi fixada pelo Juiz de acordo com as mesmas circunstâncias
(artigo 59 do CP) do crime contra a ETH, exceto quanto à circunstância do
crime, que permaneceu neutra.
Entretanto, fixo a pena-base da mesma forma como fiz para o crime de
extorsão contra a ETH, ou seja, considerando negativas as mesmas
circunstâncias que o Juiz descreveu, exceto quanto ao comportamento das
vítimas.
O Juiz fixou a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão e 272 dias-multa,
a qual restou definitiva em razão da ausência de circunstâ'ncias agravantes e
atenuantes e causas de aumento ou diminuição.
O Relator manteve a pena fixada na sentença.
Desse modo, fixo a pena definitiva em 07 anos e 09 meses de reclusão.
O Desembargador Hélio Nogueira apenas reduziu a pena de multa.
De fato, conforme observado pelo Desembargador Hélio Nogueira, a pena de
multa deve ser reduzida de oficio para 18 dias-multa.
1.4 - Crime de estelionato em relação às cestas básicas:
O eminente Relator entende adequada a capitulação dada pelo Ministério
Público: artigo 168 do CP (apropriação indébita).
Com a devida vênia, tenho como mais ajustada à conduta da acusado a
tipificação do delito no artigo 171 do CP.

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ou qualquer outro
meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos
mil réis a dez contos de reis.
Verifica-se que, em verdade, o acusado induzia em erro as pessoas
destinatárias das cestas, demonstrando o dolo em momento anterior à
destinação dos bens.
O dolo era de obtenção de uma vantagem indevida a custa do engodo dos
acampados, a qual proporciona o desvio e a apropriação do dinheiro que seria
supostamente utilizado para o pagamento do frete, mas, em verdade, era
assenhoreado pelos coordenadores do movimento para outras finalidades,
coletivas ou individuais.
Na sentença, a pena-base foi fixada de acordo com as mesmas circunstâncias
(artigo 59 do CP) do crime contra a ETH, exceto quanto à circunstância do
crime, que permaneceu neutra, e quanto à fundamentação para se considerar
negativa a consequência do delito: "foram graves, em virtude do grande
número de pessoas atingidas com a prática criminosa, uma vez que a cobrança
pela entrega das cestas era disseminada em vários acampamentos ou
assentamentos".
A pena-base foi aplicada em 04 anos de reclusão e 272 dias-multa. Fixo a
pena-base da mesma forma como fiz para o crime de extorsão contra a ETH,
ou seja, considerando negativas as mesmas circunstâncias que o Juiz
descreveu, exceto quanto ao comportamento das vitimas.
Com efeito, segundo orientação do C. STJ, o aumento da pena em razão das
circunstâncias judiciais deve levar em conta "o consagrado parâmetro de
aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável" (HC
325.306-RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas, STJ).
Considerando a incidência da fração (1/8) sobre o intervalo da pena em
abstrato do preceito secundário do crime de estelionato (de 01 a 05 anos =
intervalo de 04 anos), tem-se 06 meses para cada circunstância desfavorável,
o que resulta, no caso concreto, na pena-base de 03 anos e 06 meses de
reclusão, tendo em vista a presença de 5 circunstâncias desfavoráveis.
Na segunda fase incide a agravante do artigo 62, I, do CP ("promove, ou
organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes"),
aplicado corretamente em 1/6, passando a pena para 04 anos e 01 mês.
Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena,
razão pela qual torno definitiva a pena para o delito em testilha em 04 anos e
01 mês de reclusão.
1ncabivel o aumento previsto no §3° do artigo 171 do CP; pois reconhecido
que a atuação criminosa se desenvolveu contra os assentados e não contra
entidade de direito público.
O Relator e o Desembargador Hélio Nogueira deram parcial provimento à
apelação do MPF para alterar a classificação desse crime para apropriação
indébita.
Divirjo de ambos para manter a classificação fixadas na sentença, negando
provimento à apelação do MPF nesse ponto. Apenas quanto à multa, cabe
reforma. Para ficar proporcional à pena privativa de liberdade deve ser
modificada e fixada em 35 dias-multa.
1.5 - Do crime de quadrilha ou bando: Art. 288 - Associarem-se mais de três
pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena - reclusão, de um a três anos.
Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é
armado.
O Juizo de 1° grau fundamentou a aplicação da pena em relação a esse crime
da seguinte forma:
- culpabilidade altamente censurável, pois exercia posição de liderança, se
encarregava do abastecimento financeiro do grupo;
- conduta social negativa; pois o réu não tem ocupação licita, sendo um
parasita do "movimento social", retirando dele proveito pessoal usando sua
condição de líder, havendo relatos de intimidação de testemunhas
- personalidade manipuladora, int im idadora , desonesta, gananciosa e
individualista; age como "Messias", incutindo sonhos em pessoas
desesperançadas para fins particulares;

- motivos mesquinhos, pois o achaque era direcionado a pagamento de dividas
particulares em detrimento da causa social;
- circunstâncias negativas, pois havia uma estruturação profissional e bem
estruturada;
- consequências graves, em virtude do grande número de crimes praticados
pelo grupo criminoso liderado pelo Réu e o numero de pessoas atingidas com
essa prática criminosa;
- comportamento das vitimas (neste caso, verifica-se uma exceção, que
deveria constar dos livros de doutrina), pois o réu se valeu da _fragilidade das
vitimas, que eram seus próprios seguidores.
Observo que, de fato, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em
razão dessas circunstâncias negativas, conforme bem fundamentado pelo Juiz
na sentença, exceto quanto ao comportamento das vitimas.
O crime de quadrilha ou bando é crime autônomo, portanto, se o réu, por meio
da quadrilha, atingiu tal ou qual vitima, essa circunstância deveria, em tese,
ser considerada na análise de cada um dos crimes efetivamente cometidos
contra o conjunto das vitimas, "que eram seus próprios seguidores".
A pena definitiva foi fixada pelo Juiz em 02 anos e 09 meses de reclusão.
Tanto o Relator como o Desembargador Hélio Nogueira mantiveram essa
pena.
Com efeito, segundo orientação do C. STJ, o aumento da pena em razão das
circunstâncias judiciais deve levar em conta "o consagrado parâmetro de
aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável" (HC
325.306-RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas, STJ).
Considerando a incidência da fração (1/8) sobre o intervalo da pena em
abstrato do preceito secundário do crime de quadrilha ou bando (de 01 a
03 anos = intervalo de 02 anos), tem-se 03 meses para cada circunstância
desfavorável, o que resulta, no caso concreto, na pena-base de 02 anos e 06
meses de reclusão, tendo em vista a presença de 6 circunstâncias
desfavoráveis.
Não havendo agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou de
diminuição, fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Em embargos de divergência, reconheceu-se a continuidade delitiva entre os
crimes de extorsão, "de modo que a pena mais grave (13 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, além de 30 dias multa) deve ser aumentada em 1/5, na linha do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 483174/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
), totalizando 15 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão e 36 dias-
13/06/2019
multa. Os demais delitos foram praticados em concurso material, de modo que, somadas,
as penas impostas ao embargante José Rainha Junior totalizam 22 anos, 05 meses e 12
dias de reclusão e 71 dias multa" (e-STJ fl. 559).
Como visto, o paciente encontra-se condenado por cinco crimes.
Nos crimes de extorsão, que possuem preceito secundário de 4 a 10 anos de
reclusão, o paciente foi condenado a penas-bases que superam o dobro da pena mínima,
aproximando-se do apenamento máximo. Não foi diferente a aplicação da pena nos
crimes de apropriação indébita e de associação criminosa, cujas penas-bases também se
aproximaram da pena máxima prevista.
Nos crimes de extorsão praticados contra as empresas ETH Bioenergia e
COSAN S/A, foram valoradas negativamente 7 das 8 circunstâncias judiciais, deixou-se
de valorar negativamente apenas os
, haja vista o disposto no verbete n. 444
antecedentes

da súmula desta Corte Superior. Já no crime contra a concessionária CART, deixou-se de
valorar negativamente também as circunstâncias do crime.
No que concerne ao crime de apropriação indébita, não foram consideradas
igualmente circunstâncias do crime, valorando-se de forma distinta as consequências,
haja vista "o grande número de pessoas atingidas com a prática criminosa" (e-STJ fl.
523). Por fim, no crime de organização criminosa, as circunstâncias foram negativadas
em razão da estruturação profissional e as consequências em razão do número de crimes
praticados (e-STJ fl. 525)
O Tribunal de origem, ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado de
origem, considerou equivocada apenas a valoração negativa do comportamento da vítima
. De fato, a jurisprudência desta Corte Superior considera que referida circunstância
"deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização
para incrementar a pena-base". (AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
,
5/10/2021
DJe de
). (HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
8/10/2021
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
Quanto às demais circunstâncias judiciais, verifico que a
foi
culpabilidade
valorada com fundamento na utilização de movimento socialmente legítimo para a
prática criminosa. As
dizem respeito ao enfraquecimento de movimento
consequências
social legítimo, à quantidade de pessoas atingidas e ao número de crimes praticados. Por
fim, nos crimes em que negativadas, as
foram consideradas em razão da
circunstâncias
indevida exposição de pessoas ao perigo das invasões dos conflitos agrários para
benefício próprio e da estruturação profissional da associação criminosa.
Tem-se, portanto, que referidos vetores encontram-se negativados com
fundamentação idônea. De fato, as condutas possuem maior reprovabilidade, em virtude
da utilização de movimento social de reforma agrária para a prática de crimes. A
exposição das pessoas a conflitos agrários em beneficio próprio, além do
enfraquecimento da legitimidade do movimento social, a quantidade de pessoas atingidas
e de crimes praticados, bem como a estruturação profissional da associação criminosa,
também autorizam a valoração negativa das circunstâncias e das consequências dos
crimes.
Por sua vez, a
foi valorada em razão da intimidação que exerce
conduta social
sobre as pessoas que participam do movimento social e por viver às custas deste. A
levou em consideração o proveito que o paciente tira das pessoas que
personalidade
participam do movimento social, o que o torna uma pessoa "manipuladora, intimidadora

e individualista" e "particulamente desrespeitadora dos valores jurídico-criminais e
éticos". Os
têm relação com o proveito próprio em detrimento do movimento
motivos
social.
Com relação a esses três vetores, embora tenham sido valorados de forma
individualizada, observo que se confundem entre si e com as demais circunstâncias
judiciais já consideradas idôneas. Com efeito, a utilização do movimento social para a
prática criminosa, em proveito próprio, já foi considerado para negativar a culpabilidade,
não sendo possível, portanto, nova valoração como motivos, sob pena de
De
bis in idem.
igual sorte, a conduta social e a personalidade, a despeito da distinção conceitual
corretamente observada pelas instâncias ordinárias, não podem refletir os mesmos
aspectos de um único contexto fático.
Na hipótese, considerou-se que a conduta social do paciente seria negativa,
por viver às custas do movimento social, onde intimida e manipula seus participantes,
sendo, assim, negativa sua personalidade, por ser uma pessoa manipuladora e
intimidadora. Constata-se, dessa forma, verdadeiro raciocínio circular, ou petição de
princípio, que não pode ser considerado válido, por revelar mais uma vez indevido bis in
.
idem
Como é de conhecimento, prevalece na jurisprudência desta Corte Superior
que o mesmo contexto fático não pode ser valorado mais de uma vez "Não se pode
.
utilizar a mesma circunstância (maus antecedentes) e distribuí-la para valorar três
circunstâncias judiciais desfavoravelmente ao paciente (antecedentes, personalidade e
conduta social), sob pena de incidir-se na vedação ao
". (HC n. 229.410/MG,
bis in idem
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2014
.)
28/8/2014
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO DOS MESMOS FATOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
CONDUTA
SOCIAL.
PROCESSOS
PENAIS
EM
CURSO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. WRIT CONCEDIDO PARA
REDIMENSIONAR A PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Em regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria da pena
estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame
quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP,
sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de
fundamentação ou ainda de erro de técnica.
2. A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código
Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a

fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e
genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
3. Ausente fundamento concreto ou já presente em outras vetoriais quanto à
valoração negativa da conduta social, da personalidade do agente e dos
motivos do delito, devem ser afastadas as referidas circunstâncias judiciais,
com as redução proporcional das penas-base.
4. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações
penais em curso não podem ser considerados como conduta social negativa.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 544.775/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/3/2020
16/3/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA.
PERCENTUAL
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPENSAÇÃO DA PRIMARIEDADE
COM AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BONS ANTECEDENTES
RECONHECIDOS. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A majoração da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial
desfavorável, como adotado pelo Tribunal de origem, está em harmonia com
o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, a atrair a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
2. A primariedade do réu já foi admitida na primeira fase da dosimetria da
pena que reconheceu como imaculados os seus antecedentes.
3. A utilização de um mesmo elemento para sopesar positivamente duas
circunstâncias judiciais caracteriza-se como bis in idem.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 811.666/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2016
19/5/2016

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E
TENTADO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DE
TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUPOSTOS MAUS
ANTECEDENTES
TOMADOS
COM
BASE
EM
PROCESSOS
INSTAURADOS SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
EQUIVOCADOS ANTECEDENTES TAMBÉM CONSIDERADOS COMO
PERSONALIDADE VOLTADA À CRIMINALIDADE. PERSONALIDADE
QUE TEVE COMO BASE PRESUMIDOS CRIMES ANTERIORES.
CONDUTA SOCIAL CONFUNDIDA COM MOTIVAÇÃO DO DELITO.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA NÃO-COMPROVADOS
POR
CERTIDÃO
CARTORÁRIA
JUDICIAL.
CONFISSÃO
CONSIDERADA PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DA
REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE GENÉRICA. CONCURSO
FORMAL.
UMA
ÚNICA
AÇÃO.
DUAS
VÍTIMAS.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA, INCLUSIVE DE OFÍCIO.

A dupla consideração de um mesmo fato para circunstâncias judiciais diversas
constitui odioso bis in idem, repudiado pela doutrina e jurisprudência, As
decisões judiciais devem ser cuidadosamente fundamentadas, principalmente
na dosimetria da pena, em que se concede ao Juiz um maior arbítrio, de modo
que se permita às partes o exame do exercício de tal poder.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus
antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada, porquanto
ainda não se tem contra o réu um título executivo penal definitivo.
Maus antecedentes e reincidência não-comprovados por certidão cartorária
judicial não podem ser considerados para fins de fixação da pena.
Se a sentença considera as declarações do réu para a condenação, impõe-se a
redução da pena pela atenuante genérica.
Se num único contexto duas pessoas têm seu patrimônio ameaçado, sendo que
uma delas foi efetivamente roubada, configura-se concurso formal de crimes
em sua forma homogênea.
Ordem parcialmente concedida para anular parcialmente o acórdão e a
decisão de primeiro grau, no que se refere à dosimetria das penas;
para reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea e, de
ofício, excluir a agravante da reincidência e reconhecer a ocorrência do
concurso formal entre os crimes de roubo tentado e consumado; penas
reestruturadas.
(HC n. 100.848/MS, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora
Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2008
.)
12/5/2008

Dessa forma, considero necessário o decote dos motivos e da conduta social.
Na segunda fase da dosimetria, aplicou-se a agravante prevista no art. 62,
inciso I, do Código Penal, em virtude de se ter comprovado o comando exercido pelo
paciente não sobre as "pessoas bem-intencionadas", conforme já valorado na 1a fase da
dosimetria, mas sim sobre os "agentes associados para fins ilícitos", nos termos do que
devidamente destacado pelo eminente Relator, ao referenciar o parecer do Ministério
Público Federal (e-STJ fls. 593-593). Não há, portanto, constrangimento ilegal no ponto.
Por fim, no que concerne à escolha do critério de elevação da pena na
primeira e segunda fases, destaco que "[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito
para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente
cominada ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo
necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que
justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou
proporcionalidade". (AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

As instâncias ordinárias se utilizaram do critério de 1/8 sobre o intervalo entre
o máximo e o mínimo do preceito secudário, o que, apesar de aceito pela jurisprudência,
ensejou a aplicação de penas próximas ao máximo legal, revelando, a meu ver, um
apenamento desarrazoado. Dessa forma, constato que, na hipótese dos autos, a utilização
do referido critério se mostrou desproporcional, em especial diante da quantidade de
crimes imputados e de circunstâncias judiciais valoradas. Nessa linha de intelecção,
passo ao redimensionamento da pena, utilizando o critério de 1/6 sobre a pena mínima, o
qual também é aceito pela jurisprudência, conforme acima destacado.
1. Extorsão contra ETH
Na primeira fase, mantida a valoração negativa da culpabilidade, da
personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, elevo a pena mínima de
4 anos de reclusão em 2/3, resultando 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa.
Mantida a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6,
totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa. Por fim, mantida a
causa de aumento do § 1o do art. 158 do Código Penal, majoro a pena em 1/3, totalizando
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias-multa.
2. Extorsão contra COSAN
Na primeira fase, mantida a valoração negativa da culpabilidade, da
personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, elevo a pena mínima de
4 anos de reclusão em 2/3, resultando 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa. À
míngua de circunstânicas agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de
diminuição da pena, fica definitivamente fixada neste patamar.
3. Extorsão contra CART
Na primeira fase, mantida a valoração negativa da culpabilidade, da
personalidade e das consequências do crime, elevo a pena mínima de 4 anos de reclusão
em 1/2, resultando 6 anos de reclusão e 15 dias-multa. À míngua de circunstânicas
agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da pena, fica
definitivamente fixada neste patamar.
4. Apropriação indébita
Na primeira fase, mantida a valoração negativa da culpabilidade, da
personalidade e das consequências do crime, elevo a pena mínima de 1 ano de reclusão
em 1/2, resultando 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Mantida a agravante do
art. 62, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, totalizando 1 ano e 9 meses de
reclusão e 18 dias-multa. À míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, fica
definitivamente fixada neste patamar.
5. Associação criminosa

Na primeira fase, mantida a valoração negativa da culpabilidade, da
personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, elevo a pena mínima de
1 ano de reclusão em 2/3, resultando 1 ano e 8 meses de reclusão. À míngua de
circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da
pena, fica definitivamente fixada neste patamar.
Por fim, reconhecida continuidade delitiva entre os três crimes de extorsão,
deve a pena do mais grave, 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias-multa, ser
majorada em 1/5, resultando a pena de 12 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e 32 dias-
multa. Reconhecido o concurso material com relação aos demais crimes, totaliza a pena
final do paciente 15 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão e 50 dias-multa. Ficam mantidos
os demais termos da condenação.
Pelo exposto, acompanho o eminente relator para negar provimento ao agravo
regimental, mantendo o não conhecimento do
. Peço vênia, porém, para
habeas corpus
conceder a ordem, de ofício, e redimensionar a pena do paciente para 15 anos, 10 meses
e 9 dias de reclusão e 50 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0100335-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 900.615 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019070220114036112 00054192720104036112 19070220114036112
201161120019072 54192720104036112
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL ROMEIRO
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
ADVOGADA
: LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
CORRÉU
: EDNA MARIA TORRIANI
CORRÉU
: ROSALINA RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORSI
CORRÉU
: RIVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: EDVALDO JOSE DA SILVA
CORRÉU
: PRISCILA CARVALHO VIOTTI
CORRÉU
: CLAUDEMIR SILVA NOVAIS
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: CASSIA MARIA ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTINA DA SILVA
CORRÉU
: VALDEMIR ANTONIO DE SANTANA
CORRÉU
: ROBERTO RAINHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RAINHA JUNIUR
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
DANIEL ROMEIRO - SP234983
ADVOGADA
: LUIZA BRAGA CORDEIRO DE MIRANDA - DF056646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, contudo concedeu a ordem de ofício, nos termos do voto rerratificado do
Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca (voto-vista) e
C542245515155089209821@
2024/0100335-4 - HC 900615 Petição : 2025/0022027-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:51:46
Código de Controle do Documento: 0C8D49EF-2E38-4733-867A-3B80C44823A3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0100335-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 900.615 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Marluce Caldas.
C542245515155089209821@
2024/0100335-4 - HC 900615 Petição : 2025/0022027-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:51:46
Código de Controle do Documento: 0C8D49EF-2E38-4733-867A-3B80C44823A3